Tribunal: CARF
Processo: 15374.920077/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920077/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SR ESPIRITO SANTO CINEMAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. RETENÇÃO NA FONTE. APRECIAÇÃO DAS PROVAS.
NULIDADE PARCIAL.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, dos
documentos comprobatórios apresentados pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade configura cerceamento do direito de defesa e, no presente
caso, implica a nulidade parcial da decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar de
ofício a nulidade parcial do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida decisão complementar, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920077/2008-92
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920077/2008-92

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista
que foi constatado que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
No Acórdão no 12-49.779 – 1a turma da DRJ/RJ1, de 01 de outubro de 2012, foi
relatado que na Manifestação de Inconformidade o interessado não “elidiu” os fatos apontados
no Despacho Decisório, mas se limitou a enfatizar que tinha se equivocado ao deixar de declarar
deduções decorrentes de retenções na fonte na Ficha 12A da DIPJ.
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados no
Despacho Decisório limita-se a alegar que detinha crédito de IRRF e que as retenções,
por equívoco formal, não constaram da ficha 12A da DIPJ.
Diante disso, a 1o turma da DRJ Rio de Janeiro I entendeu, por maioria, que
caberia à delegacia de origem (Derat Rio de Janeiro), analisar inicialmente o crédito, incluindo
as retenções na fonte que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar a respeito da discussão
sobre os débitos declarados.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos 57 e 63
da Instrução Normativa RFB 900/2008). A ausência de informação na DIPJ, declaração
própria para este fim, fez com que não houvesse a análise, pela DRF de origem, de
eventual saldo negativo (posto que não restou configurado o direito creditório pleiteado
– saldo negativo).
A competência desta Delegacia de Julgamento restringe-se a “julgar manifestação de
inconformidade”, de acordo com o artigo 66 da IN 900/2008. O julgamento pela DRJ
constitui uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tão-somente
aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso.
(...)
Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 82 da Instrução Normativa SRF n° 900/2008,
a análise do pedido de cancelamento de PER/DCOMP se encontra no âmbito de
competência da unidade local de jurisdição do sujeito passivo. Tal matéria não pode ser
conhecida, sobretudo em caráter originário, pela DRJ/RJO, haja vista que não se
encontra no âmbito da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil.
Desta feita, verifica-se que incumbe à própria unidade de origem efetuar a análise do
pedido, para proceder, em sendo o caso, à revisão do despacho decisório.
Ao final, foi mantido o Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado. A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O direito creditório deve ser apurado e demonstrado antes da apreciação do pedido pela
autoridade administrativa.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920077/2008-92

PEDIDO DE CANCELAMENTO.
A análise de pedido de cancelamento de PER/DCOMP se encontra no âmbito de
competência da unidade de jurisdição do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 20/02/2013, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 21/03/2013 (fls. 210 a
232), com as suas razões de defesa, resumidas a seguir:
a) Decisão recorrida – a contribuinte questiona a decisão, enfatizando que suas razões não
teriam sido analisadas pela DRJ. Seguem alguns trechos do Recurso que ilustram essa
situação:

(...)
b) Declaração de débitos em duplicidade – a interessada esclarece que teria declarado os mesmos
débitos em PER/DCOMP distintas, o que levaria à cobrança em duplicidade destes débitos.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920077/2008-92

Ao final, requer:

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920077/2008-92

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 20/02/2013 do Acórdão no 1249.779 –
1a Turma da DRJ/RJ1, de 01 e outubro de 2012, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
21/03/2013, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo Sr. José Medeiros, sócio-administrador da empresa,
com poderes para representá-la, de acordo com a Alteração do Contrato Social de fls. 106 a 111.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Preliminar. Nulidade Parcial do Acórdão da DRJ.
Antes de iniciar a apreciação do Recurso Voluntario apresentado pelo sujeito
passivo, cabe declarar a nulidade parcial do Acórdão recorrido.
A fase litigiosa do processo é instaurada com a apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, instruída com os documentos em que se fundamentar, nos
termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
No caso em concreto, a interessada alega que teria cometido equívocos no
preenchimento das declarações de compensação e apresenta documentos no intuito de
demonstrar seu direito.
No entanto, conforme relatado, a 1o turma da DRJ Rio de Janeiro I entendeu, por
maioria, que caberia à delegacia de origem (Derat Rio de Janeiro), analisar inicialmente o
crédito, incluindo as retenções na fonte que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar sobre
os débitos declarados em duplicidade.
Não procede tal entendimento.
Inexatidões materiais, no preenchimento de PER/DCOMP primitivo ou original,
são os lapsos manifestos de evidência meridiana. Ou seja: são os equívocos que se percebem
primo ictu oculi e que, sem maior exame, se verifica não traduzirem o pensamento ou vontade do
contribuinte.
Consiste de pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do contribuinte
ou do julgador, cuja correção não inova o teor da PER/DCOMP ou da decisão. São exemplos de
erros materiais a escrita errônea, equívoco de datas, erros ortográficos, de digitação, etc.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920077/2008-92

Ainda, inexatidões materiais, quanto ao preenchimento da declaração de
compensação, por exemplo, dizem respeito a algum detalhe ou elemento importante para
identificação do crédito, nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Apesar de ter se pronunciado sobre os débitos declarados nos PER/DCOMP,
manifestando-se pela ausência de competência em apreciar as razões apresentadas na
manifestação de inconformidade, a omissão da DRJ em apreciar as alegações e documentos
relativos ao direito creditório, caracteriza a hipótese de nulidade prevista no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, "preterição do direito de defesa", pois, ao mesmo tempo em que não
analisa as razões recursais trazidas pela empresa, impede a sua apreciação em segunda instância,
o que constitui supressão de instância.
Dessa forma, deve ser declarada a nulidade parcial da decisão recorrida.

Conclusão
Neste sentido, voto por declarar a nulidade parcial do Acórdão no 1249.779 –
1a Turma da DRJ/RJ1 para que:
a) sejam analisadas as provas e razões apresentadas pela contribuinte na manifestação de
inconformidade, diretamente ou por meio de diligências que entender necessárias;
b) seja proferida nova decisão pela mesma instância.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital